Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo consumidor contra sentença que acolheu a preliminar de perda do objeto e extinguiu o processo em relação ao pedido de exclusão do apontamento no Serasa, sem resolução de mérito, bem como julgou parcialmente procedentes os demais pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais) pela negativação indevida. O recurso objetiva a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais também em decorrência da redução do limite no cartão de crédito.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados (art. 14 do CDC), afastando-se a responsabilização somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
3. No particular, observa-se que o consumidor foi previamente comunicado da redução dos limites do seu cartão de crédito, fundamentada em previsão contratual. Ademais, crédito ofertado, se negado ou reduzido, está na alçada de liberdade atribuída à instituição financeira. Acresce-se a isso que, ainda que a redução tenha se baseado na inscrição indevida realizada pela própria instituição financeira, tal fato não poderia ensejar nova fixação de compensação por danos, sob pena de bis in idem. Inexistente, portanto, falha na prestação de serviços em relação à redução do limite do cartão de crédito.
4. Não denota a violação a quaisquer dos direitos de personalidade do consumidor, por si só, a redução do limite do cartão de crédito, com fundamento em cláusula contratual autorizativa. Soma-se a isso inexistir demonstração da data em que houve a recusa de oferta de crédito por outro empreendimento, impossibilitando a comprovação de ter a situação ocorrido posteriormente ao fato ora analisado. Anote-se, ainda, que o cartão de crédito é apenas um dentre os vários meios de pagamento disponíveis no mercado de consumo, subsistindo a possibilidade de o consumidor, durante a suspensão/redução desse serviço, realizar pagamentos em espécie ou por meio de transferências bancárias, por exemplo. Afastada a compensação por danos morais também por ausência de lesão a direito da personalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.